Tribunal: STF
Processo: RE 1013541
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou improcedente pedido formulado em processo objetivo que questionava a constitucionalidade da Lei nº 14.150/2012, do Município de Curitiba, de iniciativa parlamentar. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 2º, 22, incisos I e XI, 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal. Discorre sobre a inconstitucionalidade, sob o ângulo formal, do diploma questionado. Afirma que a norma questionada disciplinou matéria atinente à regulação de trânsito e transporte, bem assim relações estritamente laborais, matérias reservadas à competência legislativa da União. Argui ofensa ao princípio da separação dos Poderes, presente usurpação da competência privativa do chefe do Executivo local para regular questão referente à regulamentação de serviços públicos e organização da Administração. Sucessivamente, assinala a necessidade de atribuir-se interpretação conforme à Constituição ao artigo 1º da Lei municipal nº 14.150/2012 para determinar-se a constitucionalidade da norma desde que interpretada como proibição a que os condutores de ônibus do transporte coletivo municipal efetuem a cobrança de passagens enquanto estiverem dirigindo o veículo, estando este em movimento.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 14.150/2012, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO EM CURITIBA EXIGIREM QUE MOTORISTAS EXERÇAM AO MESMO TEMPO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO E COBRANÇA DE PASSAGENS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 17, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO E, CONSEGUENTE, VIOLAÇÃO AO ART. 15 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA CUJA INICIATIVA LEGISLATIVA NÃO SE INSERE DENTRE AQUELAS PRIIVATIVAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL AFASTADA. AFRONTA AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E MODICIDADE NÃO EVIDENCIADA. MESMO PORQUE, EVENTUAL REPERCUSSÃO DA NOVA OBRIGAÇÃO SOBRE A EQUAÇÃO CONTRATUAL NÃO É HABIL A TORNAR A LEI IMPUGNADA MATERIALMENTE INCONSTITUCIONAL, MAS SIM A ASSEGURAR O DIREITO AO REEQUILÍBRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1º, INC. VI E AO ART. 27, CAPUT E INC. XX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA. 
    Constam da decisão referida os seguintes fundamentos:
    Com efeito, embora o Vereador proponente tenha externado, em sua justificativa, a preocupação com a proteção da saúde dos motoristas, a lei adversada não dispõe a respeito de matéria relativa a direito do trabalho. Denota-se, ao contrário do que defende a autora, que o diploma não regula a jornada de trabalho ou a atividade laboral dos condutores, nem qualquer outro aspecto da relação de trabalho mantida entre os condutores e cobradores e as empresas concessionárias de transporte coletivo.
    […]
    De fato, a partir de uma leitura atenta dos dispositivos legais e da justificativa apresentada pelo parlamentar quando da proposição do projeto de lei, é possível constatar que, a despeito de eventuais reflexos indiretos sobre as relações de trabalho, a sua finalidade precípua é tornar mais seguro e humanizado o serviço público de transporte coletivo municipal e não, propriamente, disciplinar as relações de índole trabalhista. 
    O sistema de distribuição de competências materiais e legislativas, privativas, concorrentes e comuns, entre os três entes da Federação, tal como estabelecido na Constituição Federal e tendo em vista a observância do princípio da predominância do interesse, é marcado pela complexidade, não sendo incomum chamar-se o Supremo a solucionar problemas de coordenação e sobreposição de atos legislativos, especialmente, federais e estaduais.
    Na forma do artigo 22, inciso XI, da Carta da República, compete à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte e sobre direito do trabalho. O Colegiado de origem decidiu a questão a partir da análise da Lei municipal nº 14.150/2012, afirmando ter a norma em jogo implicado a criação de normas sobre saúde dos motoristas. Divergir desse entendimento demandaria, em última análise, o reexame de legislação infraconstitucional para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    A par disso, os pronunciamentos do Supremo são reiterados no sentido de que a interpretação das regras alusivas à reserva de iniciativa para processo legislativo submetem-se a critérios de direito estrito, sem margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas – medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 724/RS, relator ministro Celso de Mello, com acórdão publicado no Diário da Justiça em 27 de abril de 2001, ação direta de inconstitucionalidade nº 2.464/AP, relatora ministra Ellen Gracie, com acórdão publicado no Diário da Justiça em 25 de maio de 2007, e ação direta de inconstitucionalidade nº 3.394/AM, relator ministro Eros Grau, com acórdão publicado no Diário da Justiça em 24 de agosto de 2007.
    A reserva de iniciativa material é exceção e surge apenas quando presente a necessidade de se preservar o ideal de independência entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ausente proposição normativa tendente a suprimir ou limitar as atribuições essenciais do Chefe do Executivo no desempenho da função de gestor superior da Administração, descabe cogitar de vício formal de lei resultante de iniciativa parlamentar, ainda que venha a acarretar diminuição das receitas arrecadadas.
    A ressaltar essa óptica, no exame do recurso extraordinário com agravo nº 743.480, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de outubro de 2013, o Tribunal apreciou o Tema nº 682 de repercussão geral, fixando a tese segundo a qual inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal conclusão perfeitamente aplicável ao caso. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator